Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-13.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO CDC 104-A.
1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
3. Ante o oferecimento de proposta de pagamento em desacordo com a diretrizes legais, descabe cogitar de error in procedendo pela não apresentação de plano judicial compulsório.
4. Considerando que o plano de pagamento apresentado pelo consumidor não atendeu a requisito objetivo - prazo máximo de 5 (cinco) anos para quitação -, impõe-se a improcedência da demanda.